Tribunal: TJMT
Processo: 1052932-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052932-25.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMARCA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: PAULO CESAR DA SILVA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRAZO LEGAL NÃO ULTRAPASSADO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VALIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Paulo Cesar da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes ao período não prescrito. O recorrente pleiteia a nulidade dos contratos temporários e o pagamento de FGTS, sob o argumento de sucessivas renovações que desvirtuariam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários caracterizam desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, resultando em nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer se, reconhecida a validade dos contratos, há direito ao pagamento de FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As sucessivas contratações temporárias observam os limites previstos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, que fixava prazo máximo de 24 meses, posteriormente ampliado para 30 meses pela LC no 719/2022 e LC no 755/2023, em consonância com a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A validade dos contratos temporários está fundamentada no art. 37, IX, da CF e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que disciplina o prazo máximo de contratação para professores substitutos, sem caracterizar vínculo permanente ou nulidade.
5. Nos contratos temporários firmados dentro dos limites legais, não se aplica o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (N.U 1005100-10.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal), uma vez que a contratação não extrapolou o prazo estabelecido em lei.
6. Inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento da nulidade dos vínculos, uma vez que as contratações respeitaram a legislação estadual vigente, que disciplina a necessidade temporária de excepcional interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária realizada nos moldes da Lei Complementar Estadual no 600/2017, dentro dos prazos estabelecidos e com fundamento em necessidade temporária de excepcional interesse público, é válida e não enseja o reconhecimento de vínculo permanente. 2. Não é devido o pagamento de FGTS em contratações temporárias regulares que observam os limites temporais previstos em lei.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052932-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 919.665.311-68 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025